Tribunal: TJBA
Processo: 8004008-09.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004008-09.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SCHANDLER FLORENCIO DA SILVA QUEIROGA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Schandler Florencio da Silva Queiroga contra sentença proferida nos autos da ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes. A parte autora alegava abusividade dos juros, ilegalidade das tarifas e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve abusividade na estipulação dos juros remuneratórios; (ii) aferir a legalidade da capitalização de juros em periodicidade mensal; (iii) examinar a regularidade das tarifas bancárias cobradas, especialmente tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (iv) analisar a validade da contratação do seguro prestamista; e (v) definir se há ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo válida quando compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme precedentes do STJ.

A taxa de juros contratada (2,37% ao mês e 32,43% ao ano) mostra-se compatível com a média do mercado à época (2,05% ao mês e 27,64% ao ano), não caracterizando abusividade.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida, desde que expressamente pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000, conforme MP 2.170-36/2001, entendimento reafirmado em recursos repetitivos do STJ.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que cobrada no início da relação contratual e inexistente vínculo bancário anterior entre as partes, como no caso concreto.

São legítimas as cobranças relativas ao registro do contrato e à avaliação do bem, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que restou comprovado nos autos.

A contratação do seguro prestamista não foi imposta, sendo demonstrada a adesão expressa e individualizada do consumidor, o que afasta a abusividade.

Não reconhecida qualquer ilicitude nos encargos contratuais, não há que se falar em indenização por danos morais nem em repetição de indébito, sob qualquer forma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.